Tribunal: TJBA
Processo: 8054444-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054444-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. PRECLUSÃO. READEQUAÇÃO DE ASTREINTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que declarou a inexigibilidade de multa cominatória (R$ 50.000,00/dia) fixada para compelir a agravada a liberar acesso a sistema de licitações eletrônicas. O juízo de origem entendeu que a exigibilidade da multa dependia de nova intimação pessoal sobre a decisão que reconheceu o descumprimento, com base na Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ refere-se à decisão que impõe a obrigação ou à que reconhece o descumprimento; e (ii) verificar a proporcionalidade do valor acumulado da multa.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 410 do STJ exige intimação pessoal prévia quanto ao comando mandamental e à sanção pecuniária, não quanto à decisão que reconhece a desobediência. Exigir nova intimação pessoal após a constatação do descumprimento cria condição inexistente na lei e esvazia o poder coercitivo da decisão judicial.

4. A certidão do oficial de justiça atesta intimação pessoal válida em 09/09/2019. O cancelamento administrativo posterior do mandado, decorrente de migração entre sistemas informatizados, configura inconsistência operacional e não anula ato jurídico perfeito.

5. A ocorrência do descumprimento é questão acobertada pela preclusão consumativa, pois já decidida por esta Câmara no AI nº 8040487-26.2021.8.05.0000.

6. O art. 537, §1º, do CPC autoriza a readequação da multa quando excessiva. O valor superior a R$ 5.000.000,00 extrapola a finalidade coercitiva do instituto. A redução para R$ 1.000.000,00 preserva o caráter punitivo sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) reconhecer a validade da intimação pessoal e declarar a exigibilidade da multa; (b) readequar o valor total das astreintes para R$ 1.000.000,00, com correção monetária a partir do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054444-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
e como agravada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.